Tribunal: TJBA
Processo: 8010170-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010170-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DJAIR SILVA DO NASCIMENTO e outros

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de DJAIR SILVA DO NASCIMENTO, preso preventivamente pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no qual se alega ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, diante de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, consistentes na quantidade e variedade de drogas apreendidas (crack e maconha), além de dinheiro e celulares, indicativos da prática de tráfico.

A tentativa de fuga do paciente ao avistar a polícia evidencia comportamento voltado à evasão da persecução penal e reforça o risco de reiteração delitiva.

A ocorrência da prisão em local conhecido pela intensa atividade de tráfico corrobora o contexto de habitualidade criminosa e periculosidade concreta.

Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida.

As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da periculosidade do agente e do risco de continuidade delitiva.

A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas e na gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2. A quantidade, variedade de drogas e circunstâncias da prisão constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 971.215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 945.138/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 11.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8064023-27.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador
/BA
,
tendo como Impetrante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Paciente
DJAIR SILVA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto condutor.